Tribunal: STF
Processo: AI 441273
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REAJUSTES SALARIAIS DE
SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LEI ESTADUAL  Nº
10.395/95 E LEI COMPLEMENTAR Nº 82/95 ("LEI CAMATA") - REEXAME DE
FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - DIREITO LOCAL -
INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO IMPROVIDO.
- Não cabe
recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir
 questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório
(Súmula 279/STF). Precedentes.
- Revela-se inadmissível o recurso
 extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do
direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do
 Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito
normativo da Constituição da República. Súmula 280/STF.